Tribunal: TJMT
Processo: 1002967-55.2024.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1002967-55.2024.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[EIRE FRAGOSO SOARES - CPF: 811.267.191-53 (AGRAVANTE), LEONARIO GOMES MUNIZ - CPF: 792.375.681-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO CARTOES S.A. - CNPJ: 59.438.325/0001-01 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO CARTOES S.A. - CNPJ: 59.438.325/0001-01 (AGRAVANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), EIRE FRAGOSO SOARES - CPF: 811.267.191-53 (AGRAVADO), LEONARIO GOMES MUNIZ - CPF: 792.375.681-34 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. TEMA REPETITIVO 1264 DO STJ. EXIGIBILIDADE DE DÍVIDA PRESCRITA NA VIA EXTRAJUDICIAL. INSCRIÇÃO EM PLATAFORMAS DE ACORDO OU RENEGOCIAÇÃO DE DÉBITOS. ABRANGÊNCIA GERAL DA SUSPENSÃO DETERMINADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo Interno interposto contra decisão que determinou a suspensão do feito até o pronunciamento definitivo do STJ sobre o Tema Repetitivo 1264, que versa sobre a possibilidade de exigência extrajudicial de dívida prescrita, incluindo a inscrição do nome do devedor em plataformas de renegociação.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside na necessidade de suspensão do processo em razão da submissão da matéria ao regime de julgamento de recursos repetitivos pelo STJ.

III. Razões de decidir

3. O Tema 1264 do STJ abrange todas as modalidades de exigência extrajudicial de dívida prescrita, sem qualquer restrição específica quanto às plataformas envolvidas.

4. A suspensão determinada pelo STJ é ampla e se aplica a todos os processos que tratam da matéria, abrangendo indistintamente as formas de cobrança extrajudicial, com ou sem inscrição do nome do devedor.
5. Diante da vinculação ao comando superior e da inexistência de fundamento jurídico que justifique a tramitação do feito antes da definição do STJ, deve ser mantida a decisão que determinou a suspensão do processo.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento: "A suspensão de processos determinada no Tema Repetitivo 1264 do STJ abrange todas as formas de exigência extrajudicial de dívida prescrita, incluindo a inscrição em plataformas de renegociação, sem qualquer restrição específica."

R E L A T Ó R I O

AGRAVO REGIMENTAL NO RAC
N. 1002967-55.2024.8.11.0041

AGRAVANTE: EIRE FRAGOSO SOARES

AGRAVADO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por
EIRE FRAGOSO SOARES
contra decisão (ID. 258422161) que determinou a suspensão do presente feito, até que haja o pronunciamento definitivo da Corte Superior

sobre o
TEMA REPETITIVO 1264 do STJ – definir se a
dívida prescrita
pode ser exigida extrajudicialmente, inclusive com a inscrição do nome do devedor em plataformas de acordo ou renegociação de débitos, como o SCR BACEN.

O
Agravante requer a reforma da decisão recorrida, aduzindo que o caso em questão não se amolda à hipótese do Tema 1264.

Com isso, pugna pelo prosseguimento do feito com a análise dos apelos.

Contrarrazões ID. 271968865, pelo desprovimento.

É
o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

Desa.

Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO
:

Como relatado, trata-se de Agravo Interno contra decisão (ID. 258422161) que determinou a suspensão do presente feito, até que haja o pronunciamento definitivo da Corte Superior

sobre o
TEMA REPETITIVO 1264 do STJ – definir se a
dívida prescrita
pode ser exigida extrajudicialmente, inclusive com a inscrição do nome do devedor em plataformas de acordo ou renegociação de débitos, como o SCR BACEN.

Quanto às insurgências do Agravante, razão não lhe assiste, pois a questão submetida a julgamento se enquadra na hipótese do
TEMA REPETITIVO 1264 do STJ,
que abrange todas as plataformas de acordo, visto que não foi realizada qualquer menção expressa à eventual restrição.

Além disso, restou determinada a suspensão,
sem exceção
, de todos os processos que versem sobre a mesma matéria – exigência de dívida prescrita na via extrajudicial, com ou sem inscrição do nome do devedor em plataformas de acordo ou de renegociação.

Portanto, é evidente a necessidade de se manter a suspensão do Recurso em questão, conforme ordem superior.

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025